Tribunal: TJSP
Processo: 1020129-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de prova pericial. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de prova pericial. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 4. Despesas relativas a serviços de terceiros e tarifa de cadastro. Não comprovada sua cobrança – 5. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo – 6. Encargos de inadimplência. Comissão de permanência. Ausência de pactuação de comissão de permanência durante o período de anormalidade contratual. Previsão de taxa de juros remuneratórios de 14,20%, mascarando a cobrança de comissão de permanência. Abusividade reconhecida. Aplicação da taxa de juros convencionada durante o período de normalidade para o caso de inadimplemento – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151693
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020129-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
GARCEZ KMITA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020129-39.2019.8.26.0100 -Voto no 7396
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1020129-39.2019.8.26.0100
Apelante: Simone Garcez Kmita (Justiça Gratuita)
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 32a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1a Instância: Fabio de Souza Pimenta
Voto no 7396
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação revisional de
contrato bancário
Sentença de parcial procedência

Inconformismo da autora
1. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Desnecessidade de realização de prova pericial.
Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes 2.
Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições
financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade.
Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no
596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal Não comprovada a
cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do
mercado
3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade.
Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão
sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do
E. Supremo Tribunal Federal Previsão contratual de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada 4. Despesas relativas
a serviços de terceiros e tarifa de cadastro. Não comprovada sua
cobrança 5. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos
do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo 6. Encargos de
inadimplência. Comissão de permanência. Ausência de pactuação
de comissão de permanência durante o período de anormalidade
contratual. Previsão de taxa de juros remuneratórios de 14,20%,
mascarando a cobrança de comissão de permanência. Abusividade
reconhecida. Aplicação da taxa de juros convencionada durante o
período de normalidade para o caso de inadimplemento Sentença
reformada em parte Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 178/199, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020129-39.2019.8.26.0100 -Voto no 7396
3
pedidos formulados na inicial para condenar a ré na devolução à autora do
valor de R$ 112,40 (cento e doze reais e quarenta centavos) a título de
registro de contrato, com correção monetária desde a data dos desembolsos e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Condenou
ambas as partes no pagamento de honorários advocatícios respectivos a seus
patronos.
Apela a autora a fls. 201/211. Sustenta, em síntese,
que são abusivas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de
cobrança de sua obrigação, sem que igual direito seja garantido contra o
fornecedor. Alega que a apelada não demonstrou a finalidade das tarifas de
cadastro e de serviços de terceiros. Invoca o artigo 46 do Código de Defesa
do Consumidor, vez que o contrato foi redigido de forma a dificultar o
entendimento das cláusulas. Afirma que a taxa de juros aplicada é abusiva
pois supera o patamar médio de juros do Banco Central. Argumenta que,
diante da natureza adesiva do contrato, teve sua liberdade de contratação
limitada. Sustenta que, nos termos da Súmula 121 do E. Supremo Tribunal
Federal, a capitalização mensal de juros é ilegal. Alega que os cálculos
realizados pela apelada não estão claros. Invoca os artigos 476 e 477 do
Código Civil. Aduz que não é necessária a reciprocidade das prestações com
a apelada, de forma a garantir a equidade na relação contratual. Requer o
recebimento do recurso no duplo efeito. Pleiteia a reforma da r. sentença
hostilizada. Postula a produção de prova pericial contábil.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face da
concessão da gratuidade de justiça à apelante.
A apelada não apresentou contrarrazões (fl. 214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020129-39.2019.8.26.0100 -Voto no 7396
4
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a arguição de cerceamento
de defesa, vez que para a apreciação dos pedidos formulados na inicial pela
apelante é desnecessária a produção de prova pericial, pois para a análise das
questões tratadas basta a interpretação contratual tomando-se por parâmetro a
lei e a jurisprudência.
Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o
princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas
produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade
das provas para a formação de seu entendimento. No caso, o processo de fato
prescindia de instrução probatória complementar para ser sentenciado, sendo
o julgamento antecipado da lide uma medida adequada, de promoção da
economia processual e combate à morosidade.
Constata-se, ademais, que não foram desrespeitados
os princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto não faltaram às
partes oportunidades de se manifestar.
No mérito, o recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a regularidade da cobrança de juros
remuneratórios, capitalizados em periodicidade inferior à anual, regularidade
da cobrança de tarifa de cadastro e de tarifa de prestação de serviços de
terceiros e, por fim, a regularidade dos encargos devidos durante o período de
inadimplência.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020129-39.2019.8.26.0100 -Voto no 7396
5
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras. De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a realização
de justiça material, para além da letra do contrato. Neste contexto, as
cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem ser revistas a
fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os contratantes, evitando-
se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação aos juros remuneratórios pactuados em
valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal limite estabelecido pela
Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme
jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
recurso processado nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020129-39.2019.8.26.0100 -Voto no 7396
6
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”
(STJ, REsp. no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo Tribunal
Federal, pois nos termos da Súmula no 596 “[a]s disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram
o sistema financeiro nacional”. Assim, não se aplica ao caso a proibição
imposta pelo artigo 1o do Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é vedado
estipular taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros remuneratórios
possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza,
por si só, abusividade, impondo-se a sua redução tão somente quando
comprovado que as taxas estão discrepantes em relação à taxa de mercado
depois de vencida a obrigação, o que não se demonstrou nos autos.
No caso, pactuou-se taxa de 2,24% ao mês (fls.
149). Esta taxa está em consonância com a prática de mercado em outubro de
2016, data na qual foi emitida a cédula de crédito bancário (fl. 150), segundo
informações disponibilizadas pelo Banco Central acerca das taxas de juros
pré-fixadas para aquisição de veículo automotor por pessoa física (1,93% ao
mês). Ademais, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a
taxa de juros remuneratórios somente será reputada abusiva caso supere o
dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central, o que não é o caso dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020129-39.2019.8.26.0100 -Voto no 7396
7
Ainda, segundo a Súmula no 648 do E. Supremo
Tribunal Federal, a norma do artigo 192, § 3o da Constituição Federal, que
limitava a taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao ano, tinha a sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar, que nunca foi
elaborada. Ademais, o referido dispositivo constitucional foi revogado.
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que esta
é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos celebrados
na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos termos da Súmula no
539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código
de 2015, adotou-se a seguinte tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada.” (STJ, REsp. no 973.827/RS, Segunda Seção,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida em
17/10/2016 (fl. 150), portanto, em momento posterior à publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000. Ademais, está autorizada a capitalização mensal
de juros, vez que a mera previsão expressa acerca da cobrança de taxa de
juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é suficiente para permitir a
cobrança nos termos em que contratada na cédula de crédito bancário, em
observância ao enunciado da Súmula n° 541, do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020129-39.2019.8.26.0100 -Voto no 7396
8
Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Assim
sendo,
a
capitalização
expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior Tribunal de
Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in verbis:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO
ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da
Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao
controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020129-39.2019.8.26.0100 -Voto no 7396
9
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário provido. (STF, RE n° 592.377/RS, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31
DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE”
(Arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão
Especial do Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j.
24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada”. Contudo, esta Súmula, que foi aprovada em
sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por entendimento jurisprudencial
posterior do próprio C. Supremo Tribunal Federal, bem como pela edição da
Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Por outro lado, conforme se infere do contrato
firmado entre as partes (fls. 149/150), não restou evidenciada a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020129-39.2019.8.26.0100 -Voto no 7396
10
valores decorrentes de prestação de serviços de terceiros, de forma que o
pedido da autora de repetição de indébito com serviços de terceiros não
merece acolhida.
Com relação à cobrança de tarifa de cadastro,
possível a sua cobrança. Foi prevista no contrato de fls. 149/150 no valor de
R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), vez que não houve
comprovação da existência de relacionamento contratual anterior entre as
partes, nos termos da Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”.
Ademais, considerando os valores envolvidos e o
valor total financiado (R$ 34.036,32), referida tarifa não se mostrou abusiva.
No mais, a apelante afirma que é vedada a
cumulação de comissão de permanência com outros encargos.
A comissão de permanência, enquanto taxa cobrada
em decorrência de atraso nos pagamentos devidos ao banco, deve incidir
isoladamente. Nos termos da Súmula no 472 do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
No entanto, embora não tenha sido pactuada
expressamente a comissão de permanência durante o período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020129-39.2019.8.26.0100 -Voto no 7396
11
anormalidade contratual, é certo que a taxa de juros remuneratórios prevista
para o período de inadimplência é abusiva (14,20%) e caracteriza indevida
cobrança velada a título de comissão de permanência, o que não se pode
admitir.
Diante disso, impõe-se reconhecer a abusividade dos
encargos de inadimplência pactuados entre as partes, limitando-se a cobrança
de eventual saldo devedor, que deve ser acrescido de encargos de
inadimplência, com taxa de juros remuneratórios limitada à taxa prevista para
o período de normalidade contratual, autorizando-se, desde já, sua cumulação
com a multa contratual de 2% (6, item 15 fl. 149)
Por tudo, é o caso de dar parcial provimento ao
recurso tão somente para limitar a taxa de juros remuneratórios no período de
inadimplência à taxa pactuada no período de normalidade contratual (2,24%
ao mês).
Em razão da sucumbência recíproca, mantenho a
distribuição dos encargos sucumbenciais, bem como o valor da verba
honorária arbitrada pelo MM. Juízo “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora